Tribunal: TJMT
Processo: 1005484-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005484-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO – DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTE: ANA CAROLINE FONSECA ARAÚJO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ANA CAROLINE FONSECA ARAUJO, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (Códigos 83032 e 83131), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima] – art. 157, § 2o, II e V e § 2o-A, inciso I, do CP.
A impetrante afirma que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Alega que há excesso de prazo, tendo em vista que “a paciente encontra-se por 11 (onze) meses em prisão provisória e sequer houve designação de audiência instrutória”.
Sustenta que a paciente “é ré primária, com bons antecedentes, endereço fixo, e possui uma filha de apenas 2 (dois) anos de idade”, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar.
Assevera, ainda, que a “paciente encontra-se em tratamento contra o câncer de mama, sendo que está tomando o medicamento Cabergolina de 5mg, conforme receituário em anexo”, o que, “junto com a demora do deslinde de seu processo [...], vem causando abalos psicológicos”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva da paciente ou a substituí-la por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
A denúncia expõe que:
“Constam do procedimento investigatório que, no dia 30 de março de 2019, por volta das 1h00 da madrugada, em um imóvel residencial [...], os denunciados JOLAIR MARTINS FRANÇA – vulgo Carreta – e ANA CAROLINA FONSECA ARAÚJO [...] adentraram na residência da vítima e, após a seguras pelos cabelos e ameaça-la com uma arma de fogo, passaram a subtrair diversos objetos pessoais [...].
Por fim, os denunciados amarraram a vítima em um berço e empreenderam fuga levando sua motocicleta Honda Biz [...].”
Na delegacia, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo e narrou que:
“[...] isso em torno de 1:00 da manhã [...]; a arma não sabe especificar qual era, mas viu que tinha um cano grande [...]; eles entraram na sua residência [...] e a mulher já grudou em seu cabelo colocando no chão e falando para passar o dinheiro; [...] eles estavam bem agressivos, falava para ficar calada e que não iria mata-la, apenas queria o dinheiro [...], a declarante implorava para não fazer nada com ela, pois tem filhos para criar; antes deles saíram da sua residência, a declarante ficou amarrada no berço da sua filha [...], e falaram que não era para gritar e nem pedir socorro enquanto estivessem lá [...].”
Quanto à ausência de fundamentação, constata-se que o juiz singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade e o modo de execução do crime – “evidencia-se o perigo da liberdade (...) não só pela gravidade do crime, mas, especialmente, pelo agravamento concreto, já que o roubo foi praticado com emprego de arma, concurso de agentes e no período de repouso noturno”.
Assim, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida.
Quanto ao excesso de prazo, não obstante a paciente esteja segregada desde 30.3.2019, verifica-se que, além da pluralidade de agentes, houve expedições de cartas precatórias [réus presos em outra comarca] e de diversas nomeações e renúncias de advogados dativos [“Defensoria Pública deixou de atuar neste Juízo, através da Portaria 779/DPG/2017”], bem como desídias de alguns dos advogados nomeados.
Assim sendo, neste momento, não identifico, de plano, culpa exclusivamente judicial apta a ensejar a imediata soltura da paciente.
Com efeito, mostra-se necessária a audição prévia da autoridade apontada como coatora para justificar eventual desídia judicial e informar a data prevista para a realização da audiência de instrução.
No tocante ao pedido de prisão domiciliar, fundado na condição materna da paciente, entendo que tal análise será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Isso porque, na delegacia, a paciente informou tão somente residir na “BR 070, Primavera do Leste”.
A impetrante juntou um comprovante de endereço [de outubro de 2019] em nome de terceiro não identificado e um contrato “sem validade” de locação de imóvel residencial em nome da genitora da paciente, com vigência de 15.8.2019 a 15.2.2020 [“o prazo de locação é de 6 meses, iniciando-se me 15/08/2019, com término em 15/02/2020, independentemente de aviso”].
Desse modo, não há nos autos nenhuma indicação ou comprovação de endereço fixo da paciente.
Além do mais, na audiência de custódia, o magistrado singular consignou que a paciente afirmou “que a sua filha encontra-se sob os cuidados de sua avó materna, não sendo imprescindível sua liberdade para os cuidados com a criança” (Código 83032).
Em relação ao estado de saúde da paciente [suposto câncer de mama], além de inexistir nos autos qualquer laudo médico, não verifico que esta situação tenha sido submetida ao Juízo singular, de modo que a análise pelo Tribunal, neste momento, caracterizaria supressão de instância.
Diante desse contexto, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar as razões de eventual desídia judicial e a data prevista para a realização da audiência de instrução, com urgência.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.